Tribunal: TJMT
Processo: 1064350-28.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064350-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DELWISON SEBASTIAO MAIA DA CRUZ - CPF: 522.482.671-34 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – MILITAR – DECISÃO ADMINISTRATIVA DE INDEFERIMENTO DO PLEITO DE RESERVA REMUNERADA EM RAZÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUIDAS – POSTERIOR DEFERIMENTO DA RESERVA REMUNERADA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos dos artigos 17 c/c artigo 485, inciso VI, ambos do CPC, a ausência de interesse processual gera a extinção sem resolução do mérito, inclusive se tratando de perda superveniente do interesse.

Recurso inominado prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

“Diante do exposto, opino julgar IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.”

A parte recorrente evocou na inicial o direito a reserva remunerada e em sede de recurso alega já estar em reserva remunerada, tendo em vista o gozo de férias e licença prêmio e razão da morosidade processual.

A parte recorrida requereu o desprovimento do recurso.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda não se tratar das hipóteses disciplinadas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023